Tribunal: STF
Processo: Rcl 83721
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJ/MG (processo nº 1.0000.24.312143-1/001), sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao Tema 1068 da Repercussão Geral.



    Narra o reclamante que a beneficiária, Graziele Fernanda da Silva, foi condenada em 1º grau como incursa no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (eDOC 8, p. 10). 



    A Segunda Câmara Criminal do TJMG negou provimento ao recurso da defesa e, em sede de juízo de retratação, manteve a concessão do direito de recorrer em liberdade, afastando a tese de execução imediata da condenação (eDOC 21).



    Alega que, “ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal” (eDOC 1, p. 7).



    Ressalta que, “ao julgar o tema de repercussão geral nº 1068 (STF, RE nº 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 12/09/24, pub. em 13/11/2024), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’, existindo ‘determinação expressa e legal da imediata execução da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, com respaldo no art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019.’” (eDOC 1, p. 10).



    Requer o “deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil” (eDOC 1, p. 13).



    Ao final, requer “a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10” (eDOC 1, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Assiste razão ao reclamante.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho trecho do ato reclamado:



    “(...)



    A Constituição, ao consagrar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, garante que alterações que agravem a punição ou as condições de execução penal não tenham efeitos sobre fatos passados. O artigo 5º, inciso XL, da Constituição, é claro ao dispor que “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 



    A interpretação do referido dispositivo legal, não se limita às mudanças na lei penal escrita; ela deve alcançar também os precedentes vinculantes dos tribunais superiores, especialmente aqueles que constituem mudanças significativas no campo penal e que impactam os direitos fundamentais dos acusados. 



    Por ora, entendo que a execução provisória está condicionada – como em outros casos – à existência de uma prisão cautelar, decretada, ou não, em sede de sentença.



    (...)



    Por fim, o vocábulo “autoriza” – esse, sim, efetivamente empregado pelo c. Supremo Tribunal Federal em sua r. decisão – permite que a discricionariedade do d. julgador seja respeitada, para determinar ou não a execução provisória, diante de uma autorização (e não imposição) decorrente da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença.“



    Como se pode observar, o Tribunal local, por meio de seu órgão fracionário, afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP — que determina a imediata prisão do réu condenado pelo Tribunal do Júri a pena de reclusão — sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do dispositivo. Em vez disso, atribuiu-lhe interpretação que, na prática, esvazia sua eficácia, em afronta ao que dispõe a Súmula Vinculante 10.



    A negativa de eficácia a lei federal vigente equivale à declaração de sua inconstitucionalidade, a qual, segundo o artigo 97 da Constituição Federal, só pode ocorrer pelo plenário ou órgão especial do Tribunal. Essa é a compreensão sedimentada na Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57.257-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação”. (Rcl 27.173 AgR, rel. Rosa Weber, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16/DF. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não se pode admitir a transferência automática para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada. II - Ao afastar a aplicação do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993, sem o procedimento próprio, o órgão judiciário reclamado descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e violou a Súmula Vinculante 10. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 23.384 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.6.2018)



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ART. 3º, I, DA LEI 8.200/1991. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. 1. Segundo a Súmula Vinculante 10, “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 2. Aplica-se esse entendimento na hipótese em que a turma julgadora recusa a aplicação do art. 3º, I, da Lei 8.200/91 sob o argumento da “ilegalidade da lei”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 464.257 AgR-segundo, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.9.2013)



    Ademais, cumpre ressaltar que, em 12.09.2024, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.235.340/SC, apreciando o Tema 1.068 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão proferida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do processo n. 1.0000.24.312143-1/001, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 10 do STF e do entendimento firmado no Tema 1068 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente